Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706009-59.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIZ DE CARVALHO MARTINS, ALAN DE CARVALHO BARBOSA MARTINS EMBARGADO: MARIA ROSA CARVALHO MARTINS, VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS D E S P A C H O É embargante apenas o apelante ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO MARTINS, o qual permanece sendo assistido juridicamente pelos mesmos causídicos que subscreveram o apelo. No que diz respeito ao outro apelante, ALAN DE CARVALHO BARBOSA MARTINS, que deixou de ser represando pelos referidos advogados após a publicação do acórdão de julgamento do apelo, conquanto regularmente intimado para regularizar sua representação técnica, não se manifestou, de sorte que os autos prosseguirão a sua revelia. Nesse passo, intime-se a embargada, VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINHS para que, caso queira, formule resposta aos embargos de declaração interpostos por ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO MARTINS (ID 32156322), no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator